Tribunal: TJPA
Processo: 0009592-82.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009592-82.2011.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO CARVALHO BENTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009592-82.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI - BELÉM/PA

APELANTE: JOÃO PAULO CARVALHO BENTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009592-82.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI - BELÉM/PA

APELANTE: JOÃO PAULO CARVALHO BENTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO PAULO CARVALHO BENTES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci - Belém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 16, da Lei 10.826/2003 à pena de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Consta na denúncia (ID nº 4337655 p. 2-3) que no dia 18/06/2011, policiais militares foram acionados para dirimir uma situação de conflito familiar na residência do apelante. Em razão disso se dirigiram até o local, onde ao procederem com revista no imóvel encontraram em seu interior: 22 (vinte e duas) munições da arma .40 e 02 (duas) de fuzil.

Em razão dos referidos fatos, o réu foi denunciado pela conduta do art. 16 da Lei 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4337715 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4337718 p. 1-7) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. No mérito, pleiteia
pela absolvição formulada pelo Ministério Público em respeito ao sistema acusatório
.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 4337719 p. 2-7) pelo provimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento

(ID nº 4337720 p. 7-11.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

Da Nulidade absoluta da sentença – violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal

O Apelante pugna pela nulidade da sentença por ausência de motivação e enfrentamento das teses defensivas pelo juízo sentenciante.

É sabido que a sentença deve ser completa, ou seja, deve o juiz examinar toda a matéria articulada tanto pela acusação quanto pela defesa. É nula a sentença que deixa de considerar todos os fatos articulados na denúncia contra o réu, pois nesse caso não haverá, a rigor,
decisum
com relação ao fato ou fatos não apreciados, com a consequente supressão de um grau de jurisdição na hipótese de recurso.

À Superior Instância não cabe apreciar originariamente a matéria não enfrentada pelo juízo de 1º grau. Da mesma forma, é eivada de nulidade a decisão que não responde às alegações suscitadas pela defesa, seja de mérito, ou arguidas de forma preliminares oportunamente.

Da leitura dos fundamentos judiciais, nem mesmo é possível extrair exame implícito das teses defensivas, lembrando que, de qualquer modo, a análise deve ser direta e explícita, conforme se verifica:

“

”

Como convém observar, a decisão se encontra eivada de nulidade, eis que não responde à totalidade das alegações defensivas arguidas tempestivamente, gerando prejuízo à defesa, em vista do cerceamento patentemente verificado.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal do Estado de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES (ART. 16, CAPUT, E § 1º, VI, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. VÍCIO INSANÁVEL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.
"Em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381, III, do CPP, mostra-se citra petita e deve ser declarada nula a sentença que não enfrenta tese elementar arguida na denúncia e nas alegações finais, comprometendo, de toda sorte, o perfeito enfrentamento da lide" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002009-90.2015.8.24.0057, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 29/4/2021).

(TJ-SC - APR: 00006086920168240009 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000608-69.2016.8.24.0009, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 02/12/2021, Quarta Câmara Criminal)”

Sabe-se que vigora no direito penal brasileiro, o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado previsto no art.
155
do
Código de Processo Penal
, o qual dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos de fato e de direito acerca da sua decisão, ainda que sucintamente.

Com efeito, a teor do art.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
, é imperioso que as decisões do Poder Judiciário sejam motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes, de modo a viabilizar, de um lado, o exercício do duplo grau de jurisdição, e, de outro, o controle político do cumprimento da função judicante.

Na mesma direção, dispõe o art.
381
do
Código de Processo Penal:

“Art. 381 - A
sentença
conterá:

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;

VI - a data e a assinatura do juiz (grifou-se).”

Logo, sendo a sentença “
citra petita
”, o que implica violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da mesma Carta), impõe-se a nulidade da decisão.

Não se desconhece que a fundamentação sucinta ou deficiente não invalida a sentença, ou que é despicienda a análise minuciosa de todas as teses levantadas pela acusação/defesa, contudo, concisão não se confunde com falta de fundamentação.

Reforça-se, ainda, que não se pode dizer que as teses aventadas foram apreciadas de forma implícita pelo magistrado, o que é amplamente admitido pela jurisprudência, porquanto foram sumariamente desprezadas na decisão ora em exame.

Nesse passo, incompleta é a prestação jurisdicional, pela ausência de pronunciamento a respeito dos pontos suscitados nas alegações finais, mostrando-se inegável o prejuízo causado pela omissão em virtude da afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, fazendo-se mister que se declare a nulidade do veredito.

Assim, diante da prestação jurisdicional incompleta e da impossibilidade de enfrentar as matérias omitidas no julgamento de primeiro grau, com base no art. 564, IV, do Código de Processo Penal,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
determinando o retorno dos autos à origem, para prolação de nova decisão, a fim de que sejam analisadas as teses defensivas.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023